Tribunal: TJSP
Processo: 0000353-93.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÕES LASTREADAS EM PROVA FIRME DA AUTORIA – De rigor o decreto condenatório, ante os suficientes elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelos réus, mediante grave ameaça contra as vítimas, exercida com o emprego de armas fogo, em concurso de agentes e

Ementa:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÕES LASTREADAS EM PROVA FIRME DA AUTORIA – De rigor o decreto condenatório, ante os suficientes elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelos réus, mediante grave ameaça contra as vítimas, exercida com o emprego de armas fogo, em concurso de agentes e restrição da liberdade dos ofendidos.

ERRO MATERIAL NO CÁLCULO ARITMÉTICO DAS PENAS CARREADAS AOS RÉUS - CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.